Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708983-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO TESTA SILVA AGRAVADO: RESIDENCIAL PALMERAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ANTONIO TESTA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0702607-37.2018.8.07.0003, ajuizado por RESIDENCIAL PALMERAS, pela qual aplicou a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, até o devido cumprimento da determinação de exibição de documentos pelo agravante. Ao final de seu arrazoado, o agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Contudo, não apresentou qualquer documento ou justificativa para a concessão da benesse. Com a nova legislação processual civil, o pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, conquanto o executado, ora agravante, tenha pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça, nada afirmou a respeito de sua condição financeira, não tendo sido juntado nos autos nem mesmo a sua declaração de hipossuficiência ou quaisquer dos documentos aptos à comprovação da efetiva necessidade do deferimento do benefício. Ademais, há de se notar que o agravante, na ação de origem, não formulou pedido de gratuidade de justiça e, em novembro de 2018, honrou com o pagamento das custas finais, conforme Id. 25379461 - Pág. 1/2, nada tendo reclamado a respeito de sua condenação em sentença a arcar com ônus da sucumbência. Nesse contexto, mostra-se necessário que o agravante traga aos autos documentos comprobatórios da efetiva necessidade do privilégio Assim, com fulcro no art. 99, § 2o, do novo Diploma Processual, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante comprove os pressupostos legais necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou para que recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator